Tribunal: TCU
Processo: 001.453/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2108/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.453/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eugenia Doria Viana Cerqueira (XXX.575.066-XX); Herico Gonçalves Valiati (XXX.148.586-XX); Juliana Junqueira Pereira (XXX.199.216-XX); Laura Cristina da Silva Fortes (XXX.390.306-XX); Maria Cristina Ferreira Silva dos Anjos (XXX.313.856-XX); Michel Morais Corsino (XXX.668.906-XX); Natália Oliveira Pereira Maciel (XXX.847.706-XX); Sadallo Andere Neto (XXX.893.836-XX); Sérgio Henrique Bernardi (XXX.338.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.